Tribunal: TJMT
Processo: 1009482-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009482-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), LUCIMAR URBANO DE ARRUDA - CPF: 453.348.891-91 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito civil. Plano de saúde. Agravo de instrumento. Cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Rede credenciada disponibilizada. Médico escolhido pela autora não aceita condições contratuais. Inexistência de descumprimento de decisão judicial. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de penhora para cumprimento de tutela de urgência que determinava o custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas. A agravante pleiteava a realização dos procedimentos com médico de sua confiança, cooperado do plano, mas que não aceitava os valores da tabela contratual. O plano de saúde apresentou lista com sete médicos credenciados, aptos à realização das cirurgias,
mas
a autora recusou atendimento, insistindo em profissional não indicado.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da tutela de urgência pelo plano de saúde, ao não autorizar cirurgias com médico escolhido pela autora; (
ii
) estabelecer se é legítima a recusa do plano de saúde em custear os procedimentos com profissional fora das condições da rede credenciada, mesmo sendo cooperado.

III.
Razões de decidir

3.
O cumprimento da tutela de urgência foi iniciado pelo plano de saúde, com tentativa de contato e disponibilização de médicos credenciados habilitados, sendo a recusa ao atendimento de iniciativa da própria
beneficiária
.

4.
A escolha do médico de confiança não é absoluta e deve respeitar os limites contratuais e a rede credenciada, salvo comprovação de ausência de profissionais aptos, o que não se verificou nos autos.

5.
A recusa do médico indicado decorreu de sua não aceitação dos valores estabelecidos contratualmente, inexistindo obrigação da operadora de arcar com honorários fora da tabela.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
O cumprimento de decisão judicial que determina custeio de procedimento médico deve ocorrer, em primeiro lugar, por meio da rede credenciada do plano de saúde
”
.
2. “
A recusa do beneficiário em se submeter a tratamento com médicos credenciados, fundada apenas em preferência pessoal, não configura descumprimento da decisão judicial pela operadora
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1026669-56.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJES, AI 50008815320248080000, Rel.
Desa
. Vânia
Massad
Campos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
em face da decisão proferida pel
a

MM. Dra.
Ana Cristina Silva Mendes
, Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, indeferiu os pedidos formulados pela parte autora, sob a alegação de suposto descumprimento da decisão judicial pela parte requerida.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão combatida se revela injusta e desprovida de fundamentação legal adequada, uma vez que ignora reiterados descumprimentos da tutela de urgência concedida, a qual determinava o custeio integral de diversas cirurgias plásticas reparadoras de caráter funcional, indicadas como complementares ao tratamento pós-bariátrico.

Salienta que, embora tenha sido deferido o procedimento com base em prescrição médica, o plano de saúde tem se recusado a autorizar
as cirurgias com o médico cooperado escolhido
pela paciente, Dr. Joaquim Gonçalves, profissional de sua confiança, integrante dos quadros de cooperados da UNIMED e que aceita os valores da chamada “tabela de liminar”.

Alega que, na prática, a operadora vem dificultando o cumprimento da medida judicial, ao impedir o agendamento das cirurgias por meio do sistema interno, frustrando, assim, o exercício do direito à saúde da paciente.

Assevera, ainda, que o indeferimento da penhora solicitada representa afronta à dignidade da pessoa humana e ao princípio da efetividade da jurisdição, perpetuando o sofrimento físico e psicológico da agravante. Na oportunidade, invoca o direito de livre escolha do profissional de saúde e aponta que não há justificativa legal para a recusa da operadora em autorizar o procedimento com o médico de sua confiança.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que seja determinada a autorização e o custeio das cirurgias
requeridas junto ao médico cooperado indicado, com a consequente reforma da decisão, reconhecendo-se a inércia do plano de saúde
.

O recurso é tempestivo e isento de preparo, em razão de a agravante ser beneficiária da justiça gratuita (ID 277443889).

A liminar vindicada foi indeferida
(
ID 277808363
).

A parte agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso
(ID

282411387
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que
Lucimar Urbano de Arruda
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer
contra
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho
Médico
,
pleiteando,
em caráter liminar
,
a realização de cirurgias plásticas reparadoras em decorrência de significativa perda de peso (32 kg) após cirurgia bariátrica
(ID 152117205
, na origem
)
.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo

deferiu a
tutela de urgência,

determinando

que
custeasse integralmente os procedimentos prescritos no prazo de 72 horas,
sob pena
de multa diária em caso de descumprimento

(ID
155181803
, na origem)
.

No curso do processo,
o plano de saúde agravado
informou ter tentado, sem sucesso, contato com a autora para viabilizar o cumprimento da liminar e, ao solicitar atualização dos dados ao seu advogado, não obteve colaboração.

Posteriormente, encaminhou a

agravante
uma lista com
7
(
sete
)
médicos cooperados e habilitados
para realizar os procedimentos indicados (ID 161074028), sendo, no entanto, informada de que a paciente optara exclusivamente pelo
Dr. Joaquim Gonçalves
, profissional que
não constava da relação fornecida
(ID 161074033 e 161074034
, na origem
).

Na oportunidade, esclareceu que, embora
o referido médico integre o quadro de cooperados
,
ele
não aceita realizar os procedimentos pelos valores previstos na tabela contratual
, informando
que eventual reembolso estaria limitado aos parâmetros financeiros da operadora, inclusive em relação às despesas hospitalares.

A agravante, por sua vez,
apresentou postulando
a inti
mação do
requerid
o
para liberar e cus
tear o centro cirúrgico, fornecer o médico anestesista, bem como
todos os materiais necessários para as cirurgias reparadoras com o Dr. Joaquim Gonçalves, no prazo de cinco dias
,
sob pena
de penhora dos valores
(ID
161306466
, na origem
).

Na sequência,
reiterou os pedidos,
requerendo expressamente a penhora online, via SISBAJUD, da quantia de
R$ 107.299,90
(cento e sete mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos)
, sob o argumento de que tal medida seria necessária para garantir a efetividade da decisão judicial e evitar o agravamento de seu sofrimento físico e psicológico (ID 169877805
, na origem
).

Assim, o Juízo singular prolatou a decisão ora recorrida, indeferindo o pedido da parte requerente, nos seguintes termos:

“
[...]

Conforme consta da decisão proferida nos autos, juntada no Id 155181803, foi concedida tutela de urgência para determinar que a Unimed Cuiabá autorizasse e custeasse integralmente as cirurgias reparadoras pós-bariátricas prescritas à autora. A decisão incluiu multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento.

Após a intimação, a
requerida afirmou que forneceu uma lista de sete médicos cooperados para realizar as cirurgias, mas a autora escolheu o Dr. Joaquim Gonçalves, que não constava na lista e que não aceita trabalhar pelos valores estipulados na tabela da operadora. A requerida ofereceu limitar o reembolso aos valores de sua tabela e solicitou o reconhecimento de que cumpriu a decisão judicial ao disponibilizar profissionais capacitados.

Autora contestou a prática da Unimed de impor uma "tabela de liminar" com valores reduzidos, dificultando a aceitação dos procedimentos pelos médicos cooperados. Defendeu o direito à escolha do médico de sua confiança, Dr. Joaquim Gonçalves e solicitou que a operadora custeie integralmente o centro cirúrgico, anestesista e materiais necessários no prazo de
5
dias, sob pena de penhora.

Posteriormente, a autora apresentou nova petição e alegou que, apesar da tutela de urgência concedida e confirmada pelo Tribunal de Justiça, a Unimed não liberou os procedimentos no sistema, impedindo o agendamento das cirurgias com o Dr. Joaquim Gonçalves, de modo que requereu nova intimação da operadora para cumprimento da ordem judicial e requereu a penhora online, em caso de descumprimento.

Diante da inércia da requerida, que não cumpriu a decisão liminar após quatro meses, a autora solicitou a penhora online dos valores diretamente das contas da operadora, no valor deR$ 107.299,90, correspondente aos honorários do médico cooperado (R$ 70.500,00) e aos custos do centro cirúrgico e anestesista (R$ 36.799,90). Informou que a multa acumulada atingiu R$ 81.000,00 devido ao descumprimento.

Conforme se verifica o cerne da questão gira em
torno
do descumprimento pela Unimed da decisão judicial que garantiu o custeio integral das cirurgias, com a autora alegando a violação de seu direito de escolher o médico de confiança.Pois bem.

Embora a parte autora alegue descumprimento da decisão judicial, verifico que tal fato não ocorreu. Conforme os elementos constantes nos autos, a parte demandada iniciou as tratativas para cumprir a decisão, disponibilizando profissionais da rede credenciada, mas a parte autora recusou atendimento com esses profissionais.

Especificamente, o médico escolhido pela autora,
Dr. Joaquim Gonçalves
, apesar de ser cooperado da Unimed, não realiza os procedimentos cirúrgicos pela rede credenciada porque, segundo a operadora, ele não aceita os valores estipulados na "tabela de liminar" praticada para pagamento de honorários médicos. Ou seja, o referido médico opta por não realizar as cirurgias dentro das condições financeiras contratualmente previstas pela Unimed.

Como é de conhecimento notório, os pagamentos realizados por planos
de saúde são regidos por cláusulas contratuais, não sendo exigível que o plano de saúde adote valores de mercado para sua rede credenciada. Além disso, trazer à discussão os valores pagos pela Unimed aos profissionais cooperados não é cabível, uma vez que não há nos autos qualquer comprovação de que os valores oferecidos sejam insuficientes ou inviabilizem a prestação do serviço.

Ressalto ainda que não consta nos autos qualquer evidência de negativa de autorização dos procedimentos prescritos pelo médico da autora, que justificaram a concessão da tutela de urgência. Pelo contrário, verifico que a Unimed tomou providências para cumprir a decisão proferida em
10/05/2024
(ID 155181803). Em
23/05/2024
, a operadora informou ter tentado contato com a autora pelos números fornecidos nos autos (+55 65 9952-2522 e +55 65 9219-9565), sem sucesso. Também relatou que, ao contatar o advogado da autora, Dr. Fabrício Monteiro, solicitando atualização dos contatos, este se recusou a fornecer as informações necessárias.

Ademais, a Unimed encaminhou à autora, via aplicativo de mensagens
WhatsApp
, uma lista de profissionais credenciados, especializados e capacitados para realizar os procedimentos, conforme documentação apresentada no ID 161074028. Apesar disso, o advogado da autora limitou-se a informar que ela havia escolhido o médico cooperado
Dr. Joaquim Gonçalves
, que não constava na lista apresentada, afirmando que “Aí já não é problema meu” (sic).

Sem ao menos realizar consulta com os profissionais indicados pela Unimed,
a
autora recusou atendimento pela rede credenciada e insistiu em exigir a realização dos procedimentos exclusivamente com o médico de sua escolha. Nesse contexto, não há como reconhecer descumprimento da decisão judicial, pois restou demonstrado que a requerida adotou as providências necessárias para o atendimento da parte autora. A recusa, neste caso, partiu da própria autora, que optou por não ser atendida pela rede credenciada prevista no contrato que ela livremente contratou.

Na petição juntada no ID 161306466, a autora defende sua recusa alegando que o
Dr. Joaquim Gonçalves
é um profissional de sua confiança, argumentando que a imposição de outro médico pela Unimed violaria seu direito de escolha e confiança, especialmente considerando a natureza complexa das cirurgias. Contudo, não foi demonstrado que os profissionais indicados pela Unimed sejam incapazes de realizar os procedimentos com a mesma qualidade, segurança e eficiência. Assim, não há elementos que justifiquem
excepcionalizar
as condições contratuais vigentes para atender ao pedido da autora.

Ao que parece, a autora busca valer sua livre escolha em detrimento das
cláusulas contratuais, pretendendo que o plano custeie integralmente o procedimento fora da rede credenciada. Contudo, a causa de pedir inicial da autora baseia-se na alegada recusa de cobertura pela rede credenciada, o que não se verifica nos autos. Portanto, eventual descumprimento da decisão liminar decorre da opção da própria autora em não seguir as condições previstas no contrato.

Nesse sentido, transcrevo a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
[...].
Deste modo, a partir da fundamentação exposta, ressalto que, deferida a tutela de urgência, primeiro deve ser oportunizado a Ré o cumprimento da obrigação em estabelecimento ou com profissional pertencente a sua rede credenciada, de modo que, por ter a autora recusado o atendimento pela rede credenciada,
INDEFIRO
os pedidos da parte autora formulados sob a argumentação de suposto descumprimento de decisão judicial.
[
...]
”
(ID
180144124
, na origem
)
.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre
afastar a suposta nulidade da decisão agravada
, arguida pela parte agravante sob o argumento de ausência de fundamentação e de violação ao dever de motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e no artigo
489
, §

1o, do Código de Processo Civil.

Isso porque, d
a leitura atenta da decisão
recorrida
, verifica-se que a
o Juízo s
ingular analisou de forma clara e coerente os fatos controvertidos, enfrentando os principais argumentos lançados pelas partes e explicitando, com base
na jurisprudência
e nas cláusulas contratuais aplicáveis, os fundamentos jurídicos que a levaram a indeferir o pedido de p
enhora formulado pela agravante,
não se caracterizando qualquer vício apto a ensejar sua nulidade.

Assim,
não há que se falar em nulidade por ausência

fundamentação,
visto que
o
decisum
, ainda que contrário ao interesse da agravante, observou os parâmetros legais e constitucionais que regem a
atividade jurisdicional, prestando jurisdição adequada, imparcial e motivada, nos moldes exigidos pela legislação processual vigente.

Superada essa questão preliminar, passo à análise do mérito.

Após detida análise
dos autos
, vislumbro que o
recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Consta dos autos que
o plano de saúde agravado
, em cumprimento
à decisão judicial, encaminhou a
agravante uma lista contendo
7
(
sete
)
profissionais credenciados e habilitados
para a realização das cirurgias prescritas

(ID 161074034, na origem).

Contudo, a
agravante

recusou atendimento com tais médicos
, insistindo na realização dos procedimentos com o Dr. Joaquim Gonçalves

(ID 161074033, na origem),
o qual
não aceita
operar pelos valores estabelecidos contratualmente pela operadora
.

Dessa forma,
observa-se

que
não houve negativa de cobertura dos procedimentos indicados
, mas
resistência da
beneficiária

agravante
em se submeter ao tratamento com os médicos disponibilizados na rede credenciada
, conforme previsto no contrato firmado entre as partes
(
ID 282411391
)
.

É pacífico na jurisprudência, inclusive sob a ótica do
Tema 1.069 do STJ
, que os planos de saúde são obrigados a custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas de natureza funcional.

Todavia, tal obrigação
não implica subversão das cláusulas contratuais
,
pois, em que pese

o
direito à escolha do profissional médico
seja relevante
,

deve ser exercido nos limites do contrato e da rede credenciada, salvo situações excepcionais de
inexistência ou insuficiência de profissionais habilitados na rede, o que
não
ocorreu na espécie
.

Conforme se verifica, não há nos autos
qualquer elemento probatório que evidencie a inaptidão técnica, a ausência de qualificação profissional ou a insuficiência estrutural dos médicos indicados pelo plano de saúde agravado, aptos a comprometer a segurança, a eficácia ou a qualidade do tratamento prescrito, o que afasta, por completo, a necessidade de
excepcionalizar
as regras contratuais para atender à preferência pessoal da agravante.

Ressalte-se, ainda, que embora a
agravante
sustente que o médic
o de sua escolha é cooperado do plano de saúde agravado
e que aceitaria os valores praticados pela chamada “tabela de liminar”,
os documentos acostados demonstram o contrário.

Inclusive, a
agravante
,

em suas razões recur
sais
,
reconhece que o impasse decorre da
remuneração oferecida pelo plano de saúde agravado
, ao a
firmar que estaria “
d
eixando de realizar a cirurgia de abdominoplastia pelo fato
da
Unimed Cuiabá pagar míseros R$ 2.500,00 para essa cirurgia
” (ID 277383916, p. 08),
corroborando
a
tese
de que o médico
indicado não aceita
os valores previstos contratualmente.

Dessa forma, tem-se que a recusa partiu da própria agravante, que não demonstrou qualquer justificativa objetiva para não se submeter ao atendimento pelos profissionais indicados, limitando-se a invocar preferência pessoal e confiança subjetiva no médico escolhido.

Nesse contexto, a
decisão agravada corretamente reconheceu que
não houve descumprimento
da decisão judicial por parte do
plano de saúde
agravado
,
uma vez que

apresentou
disponibilidade dos profissionais credenciados
, apt
os à realização das cirurgias, bem como que

tentou contato com a
agravante
e seu patrono para viabilizar o
cumprimento da ordem judicial.

A propósito,
a jurisprudência
reconhece que
, havendo disponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada, não se justifica a imposição de atendimento particular.
Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA –
PRESCRIÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA
PÓS BARIÁTRICA

[...]

DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS NA REDE CREDENCIADA DEMONSTRADA
- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Se demonstrada pela operadora de saúde a disponibilidade de profissionais habilitados e credenciados para a realização do procedimento cirúrgico recomendado a paciente
,
não se justifica a opção de tratamento pela forma particular
.
(N.U 1026669-56.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 22/01/2025,
p
ublicado no DJE 24/01/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA OU EVIDÊNCIA E REPARAÇÃO DE DANOS.
PLANO DE SAÚDE
.
CIRURGIA REPARADORA
.
[...]
OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DOS PROCEDIMENTOS FORA DA REDE CREDENCIADA. NÃO CABIMENTO. PREFER
ENCIALMENTE NA REDE CREDENCIADA
. ENUNCIADO 100 DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
[...]
3
) Ainda que não mereça acolhimento a tese recursal do Plano de Saúde no que tange à
desobrigatoriedade
de cobertura para os tratamentos pleiteados, por estar e confronto com o entendimento dos Tribunais Pátrios e da Corte Superior,
observo que a parte autora
,
ora agravada
,
pleiteia o custeio de todo o tratamento médico e honorários de profissional de sua confiança
. Desse modo,
é importante ater-se ao fato de que eventual cobertura dos procedimentos cirúrgicos e médicos fora da rede credenciada
, com reembolso de médicos particulares de confiança da autora
é deferida apenas de forma excepcional
. 4)
Havendo disponibilidade da Operadora na realização dos procedimentos autorizados na sua rede credenciada
,
esta
deve ser mantida
, tendo em vista que a Egrégia Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que "o reembolso das despesas médico-hospitalares efetuadas pelo beneficiário com tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento" (
EAREsp
1.459 .849/ES, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, j. em 14/10/2020,
DJe
de 17/12/2020). 5) Considerando que,
in
casu
,
não restou plenamente demonstrada a inexistência ou a insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento
,
fica a cargo da autora a escolha do médico cirurgião que lhe pareça mais experiente e competente
,
entrementes
,
tal fato não conduz à
conclusão
de que a operadora do plano de saúde deva submeter-se à tal intento
.
Inclusive
,
a ora Agravante já acostou nos autos de origem cópia de telegrama enviado para a ora Agravada
,
com as indicações de 03 (três) médicos da rede credenciada
,
especialistas em cirurgia bariátrica
.
6
) Destaca-se o enunciado no 100 da Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça preconiza que: “
As decisões judiciais que determinem a cobertura de procedimentos e eventos em saúde deverão ser cumpridas preferencialmente no âmbito da rede prestadora da operadora de saúde
,
salvo nos casos em que demonstrada a inexistência de especialista credenciado
.”
Remanesce
, portanto,
o dever da Operadora do Plano de Saúde quanto ao tratamento
,
mas sem a imposição de obrigá-la a arcar com os custos do procedimento fora da rede credenciada e por médico não cooperado
.
[
...]
”

(TJ-ES
–

Agravo de Instrumento
:
50008815320248080000, Rel.
Desa
.

V
â
nia
Massad
Campos
, 3a Câmara Cível
– grifo nosso
)
.

Dessa forma,
não há que se falar em descumprimento da medida liminar por parte do plano de saúde agravado
, sendo a recusa ao atendimento imputável exclusivamente à agravante
,
fundada unicamente em preferência pessoal pelo médico de sua confiança,
que
não possui respaldo legal suficiente para afastar as cláusulas contratuais previamente ajustadas, tampouco autoriza a adoção de medidas coercitivas, como a penhora requerida nos autos
de origem
.

À vista disso
,
a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIMAR URBANO DE ARRUDA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025